Tribunal: STF
Processo: AP 1357
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de NICEIA APARECIDA SILVA OLIVEIRA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 145).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 4/4/2025 (eDoc. 163).



    Em 13/4/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a NICÉIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, delegando ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR a adoção das providências cabíveis.



    O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR encaminhou expediente “a fim de se que decida acerca da DETRAÇÃO da pena durante os períodos de prisão cautelar (de 09/01/2023 a 02/03/ 2023) e de monitoração eletrônica (de 03/03/2023 a 28/04/2025), ocorrida em recolhimento domiciliar noturno e aos fins de semana, ou, ainda, que a competência acerca da detração possa ser delegada ao Juízo onde tramitam os autos 4000105-76.2025.8.16.0044” (eDoc. 172).



    O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR encaminhou, em 2/7/2025, requerimento formulado por NICÉIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA “que versa sobre o parcelamento da pena de multa imposta à apenada em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, iguais e sucessivas, considerando à sua situação econômica e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena” (eDoc. 174).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou nos seguintes termos (eDoc. 177):



    “a) pelo indeferimento do pedido de reconhecimento, para fins de detração, do período em que a apenada permaneceu submetida à medida cautelar de monitoração eletrônica;



    b) pelo reconhecimento da detração do período em que a apenada permaneceu custodiada provisoriamente;



    c) pela intimação da Defesa para que apresente os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira da apenada para o pronto pagamento da pena fixada”.



    Em 16/7/2025, deferi em parte o requerimento de NICEIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA e homologuei, para fins de detração, o total de 51 (cinquenta e um) dias, nos termos do art. 46, §3º, do Código Penal, determinando, ainda, a expedição de novo atestado de pena a cumprir (eDoc. 179).



    Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência para o pronto pagamento da pena de multa fixada, a Defesa de NICÉIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA juntou documentos (eDocs. 184-193).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica da condenada, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas” (eDoc. 197).



    É o relatório. DECIDO.



    A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.



    A Lei nº 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.



    No caso, a apenada requereu o parcelamento da multa sob o argumento de incapacidade financeira para pronto pagamento, juntando cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, na qual inexiste anotação de vínculo de emprego atual, e de extratos bancários relativos aos meses de maio, junho e julho de 2025, diante dos quais se constata a existência de saldo movimentação financeira inexpressiva no período. Além disso, juntou cópia da certidão de nascimento da filha menor de idade, revelando ser responsável pelo sustento da criança.



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “Na espécie, está demonstrada a incapacidade financeira da apenada para o imediato pagamento da pena de multa cominada. A cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS juntada aos autos12 não possui anotação de vínculo empregatício e os extratos bancários dos meses de maio, junho e julho de 20251 revelam pouca movimentação financeira e saldo ínfimo nesses períodos, corroborando a alegação de que desenvolve atividades de baixa renda. Além disso, de acordo com a certidão de nascimento anexa, a apenada tem uma filha menor de idade, o que a torna responsável por seu sustento”



    Diante do exposto, DEFIRO o requerimento da Defesa de NICEIA APARECIDA SILVA OLIVEIRA para parcelar a pena de multa à qual foi condenada na presente Ação penal em 72 (setenta e duas) prestações mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.



    A impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira da apenada implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana/PR, para a adoção das providências pertinentes.



    Intimem-se os advogados constituídos nos autos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente